Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700280-02.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arlindo da Silva Santos e Márcia Maria Pereira de Oliveira em face de decisão por mim proferida (ID 28835972) que, nos autos da Ação Demarcatória movida pelos Apelantes em desfavor de João Carlos Hohl Abrahão e Valéria Rebelo de Melo Hohl Abrahão, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto pelos Autores, por entender ausentes os requisitos excepcionais da medida. Nas razões recursais (ID 29141059), os Postulantes/Embargantes aduzem que o decisum padece de omissão, obscuridade e contradição. Sustentam que a situação descrita nos autos não se coaduna com qualquer das hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC/15 e entendem que a admissibilidade do recurso deve ser realizada de acordo com a regra geral prevista no mencionado dispositivo legal, para atribuir efeito suspensivo à r. sentença impugnada, sob pena de configurar a contradição entre os fundamentos da decisão e o que restou decidido. Afirmam que os documentos por eles apresentados conferem a legitimidade ao pleito formulado de demarcação da área, pois o registro público goza de presunção de veracidade, consoante mandamento esculpido no artigo 1.245, § 2o, do CC/02, enquanto a r. decisão se baseou na ausência de registro em cartório imobiliário, o que, no entender deles, constitui falsa premissa e denota obscuridade. Nesse sentido, aduzem em síntese que, embora o imóvel objeto do litígio não se encontrasse registrado em cartório imobiliário na época da aquisição, a cessão de posse foi lavrada em Cartório de Títulos e Documentos, circunstância que cumpriu o dever de dar publicidade ao negócio efetivado, faz prova plena do seu conteúdo, nos termos do artigo 405 do CPC/15 e artigos 25 e 26 da Lei no 6.766/79 e, por conseguinte, lhes confere direitos reais previstos no artigo 1.225 do CC/02. Defendem que a concessão da medida de suspensão dos efeitos da sentença se fundamentaria na tutela de evidência, que independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e diante da força probante que emana dos documentos acostados aos autos, os quais não põem em dúvida a titularidade da justa posse ou propriedade em comento. Informam existirem fatos relevantes e supervenientes, de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, ocorridos a partir de julho do corrente ano, que demonstram a gravidade instaurada na propriedade em comento, consistente na abertura de estradas e construção na área de propriedade dos Autores, que poderá resultar em confronto pelas vias de fato e com resultados imprevisíveis, de forma que entendem preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4o do artigo 1.012 do CPC/15, hábil a autorizar a medida pleiteada. Pugnam, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, por conseguinte, conferir efeito suspensivo à r. sentença, ao tempo em que prequestionam todos os dispositivos constitucionais, supralegais e legais violados. Em contrarrazões, os Réus/Embargados requerem a rejeição dos aclaratórios e pretendem que os Embargantes sejam condenados por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 79, 80 e 81 do CPC/15, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 29506208). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o objeto de análise se limita à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelos Autores/Embargantes, consoante consta do teor da r. decisão acostada ao ID 28835972. Destarte, a questão relativa à condenação dos ora Recorrentes por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 79, 80 e 81 do CPC/15, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, extrapola os limites destes embargos de declaração e deverá ser analisada quando do julgamento do recurso, caso devidamente trazida a matéria, em tempo e modo apropriados. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a complementação da decisão. Registro que foi efetuada a devida análise da questão referente à incidência, na hipótese, da exceção à regra geral estabelecida no artigo 1.012 do CPC/15, circunstância que demandaria a prova dos requisitos previstos no § 4o do referido dispositivo legal para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, confira-se: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Arlindo da Silva Santos e Márcia Maria Pereira de Oliveira em face da r. sentença (ID 26801453), integrada por embargos de declaração (ID 26801466) que, nos autos da Ação Demarcatória movida pelos Apelantes em desfavor de João Carlos Hohl Abrahão e Valéria Rebelo de Melo Hohl Abrahão, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15. Por conseguinte, houve a revogação da tutela de urgência concedida na decisão de ID 26801387. Diante da sucumbência, condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. (...) Primeiramente, ressalto que, conquanto os Autores/Apelantes não façam pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, requerem na petição juntada “O restabelecimento da liminar, enquanto se resolve a questão principal” (ID 26801489 - pág. 55). De fato, houve tutela de urgência deferida na origem que impôs aos Réus que se abstivessem de promover qualquer alteração nos limites dos terrenos já existentes, até a solução definitiva do conflito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante se observa ao ID 26801387. Nesse contexto, examino a questão como pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Antes de analisar esse pleito, ressalto não existirem óbices para a juntada dos documentos em sede recursal. Atento à orientação do c. STJ, que “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021), hei de adaptar o entendimento àquele proveniente da Corte Superior, responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional, para admitir a juntada dos documentos em sede de apelo. Quanto aos documentos trazidos pelos Autores na petição (IDs 26801489, 26801491 a 26801510), observo ter sido garantido o contraditório com a oportunidade de apresentação, pelos Réus, das contrarrazões (ID 26801521). Além desse aspecto, muitos deles já se encontram acostados aos autos, outros apenas reforçam essas documentações e há aqueles que visam demonstrar modificação atual dos limites das terras já existentes, objeto do pedido liminar. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, a referida norma prevê exceções no §1o, incisos I a VI, hipóteses em que tal efeito não é automático, devendo, se o caso, ser requerido ao relator. A sentença que revoga a tutela provisória seria uma das hipóteses de eficácia imediata do comando decisório, consoante se extrai do disposto no artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Por outro lado, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais” (grifou-se). No caso vertente, consta do teor da r. decisão impugnada que a sentença revogou a tutela de urgência que havia sido anteriormente concedida, de forma que, por essa razão, o apelo somente seria recebido no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Assim, a r. decisão apreciou de forma coesa e objetiva a questão e, portanto, não incorre em qualquer contradição. A eventual existência de requisitos para concessão da tutela de evidência não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao apelo, consoante fazem crer os Embargantes, pois, de acordo com o trecho supratranscrito, as exigências de cada medida são diversas. Além desse aspecto, não houve qualquer menção ou referência, por parte dos Embargantes, à concessão de tutela de evidência. O ponto, por não envolver questão de ordem pública, não poderia ser analisado de ofício, porquanto, de acordo com o efeito devolutivo, devem ser apreciadas as pretensões nos limites em que elas são formuladas. Afasta-se, por conseguinte, a alegação de omissão. Quanto à força probante dos documentos trazidos pelos Embargantes, a r. decisão deixou assentado que somente os proprietários poderiam se utilizar da ação demarcatória e que a cessão de direitos firmada pelos ora Recorrentes não lhes atribuía a condição de proprietários. Mais uma vez, trago à colação as razões por mim externadas na ocasião, verbis: “A presente ação demarcatória de terra particular foi proposta com o objetivo de demarcar fisicamente a área ocupada pelas partes. Informaram os Postulantes que, mediante Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis, os Réus ocupam a área de 2,161 ha (dois hectares e cento e sessenta e um centilhares), na margem da divisa do córrego Saco da Glória, de uma parte de terreno que os Autores/Apelantes aduzem possuir. Narram que a área por eles ocupada não possuía marcos assinalando os seus limites com o imóvel dos Requeridos, o que tem gerado diversos conflitos entre os confinantes. Constato que a ilegitimidade ativa foi suscitada em contestação (ID 26801425), combatida em réplica (ID 26801444) e acolhida em sentença, diante da inexistência de comprovação, por parte dos Requerentes, da condição de proprietários do bem. Trata-se de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser reconhecida em qualquer fase do feito (ID 26801453). Nos termos do artigo 1.297 do CC/02, atribui-se ao proprietário do imóvel a legitimidade para ajuizar a ação demarcatória de terras particulares, o que também estabelecem os artigos 569 e 574 do CPC/15. Na hipótese dos autos, os Autores não comprovam a condição de proprietários das glebas de terra que pretendem estremar. Sabe-se que, de acordo com o disposto no artigo 1.245, caput, do CC/2002, a propriedade imobiliária é adquirida mediante o registro em Cartório de Imóveis. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, mediante o qual os Autores/Apelantes alegam terem adquirido a área em litígio, não foi registrado em cartório imobiliário, somente no 2o Cartório de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (ID 26800704). E não se trata de escritura pública, como fazem crer os Postulantes, consoante dispõe o artigo 108 do CC/02. Da análise das cláusulas contratuais, especialmente a primeira e a segunda do referido contrato, é possível inferir que os Autores sustentam a pretensão com base na posse do imóvel que, no entanto, não lhes confere a tutela buscada. Destarte, nos termos da legislação supracitada, os Recorrentes não comprovam a qualidade de proprietários do bem. Esse o entendimento que vigora no âmbito desta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. MERO POSSUIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. COMPOSSE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. 1. Carece do direito de ação para o manejo de ação demarcatória o mero possuidor de bem imóvel, seja pela ilegitimidade ativa, seja pela falta de interesse de agir. 2. É possível a alienação judicial de direitos possessórios relativos a imóvel objeto de sentença homologatória de partilha em sede de ação de Num. 28835972 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS - 08/09/2021 14:19:44 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090814194471100000027933529 Número do documento: 21090814194471100000027933529 divórcio. 3. Os direitos possessórios sobre imóveis possuem expressão econômica e, por isso mesmo, podem ser objeto de negócio jurídico. Precedentes. 4. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1183189, 07001677120188070002, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença.” Desse modo, a cessão de direitos que os Embargantes trouxeram aos autos para fundamentar o pleito, embora, nos termos do artigo 405 do CPC/15, prove o negócio jurídico por eles entabulado (direito pessoal), não lhes confere direito real previsto no artigo 1.225 do CC/02, porque não efetivado o registro de documento pertinente em cartório imobiliário. Os próprios Recorrentes, nas razões dos embargos de declaração por eles opostos, afirmam que “O imóvel objeto de turbações sistematizadas à época de sua aquisição não se encontrava registrado em cartório de registro de imóveis” (ID 29141059 – pág. 10). Consigno que o direito do promitente comprador do imóvel no rol dos direitos reais (artigo 1.225, VII, do CC/02) somente se efetiva se registrado o documento em Cartório de Imóveis, consoante a regra prevista no artigo 1.417 do CC/02. Destarte, não havendo o registro imobiliário, inviável considerar a presunção de veracidade que dele emana, nos termos do artigo 1.245, § 2o, do CPC/02. Acrescento que, nas transmissões de propriedade, é da substância do ato a formalização por escritura pública, consoante já estabelecia o artigo 134, II, do CC/1916, vigente em 1984, época da cessão de direitos mediante a qual os Embargantes adquiriram a suposta área em litígio (ID 26800704), hoje regida pelo artigo 108 do CC/02. O documento trazido pelos Recorrentes também não contém essa forma. Logo, em análise sumária dos fatos, não se vislumbrou a condição de proprietários aos Embargantes, hábil a legitimar o manejo da demanda proposta. Por conseguinte, mostrou-se ausente a probabilidade do direito invocado, necessária para a atribuição do efeito suspensivo ao apelo. Nesse sentido, a r. decisão impugnada não padece de falta de clareza. É incapaz de despertar qualquer dúvida a seu respeito, de modo que não se faz presente qualquer obscuridade. Somente no julgamento do mérito do apelo as questões trazidas pelos Embargantes poderão ser tratadas com a amplitude por eles pretendida, pois a apreciação de pedido de efeito suspensivo não é feita, neste momento, de forma exauriente. A r. decisão, portanto, resolveu de forma clara a questão, não incorrendo em qualquer vício. Portanto, mostra-se inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como pretendido pelos Embargantes, para o fim de conferir efeito suspensivo ao apelo por eles interposto. Registro ainda que os fatos supervenientes apontados pelos Recorrentes, ainda que tenham a habilidade de causar conflitos consideráveis entre as partes, devem ser solucionados por meio dos instrumentos jurídicos próprios. Quanto ao prequestionamento da matéria, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS, SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LOMAN). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso, pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito, este STJ entende que "o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015). 3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício das funções de magistrado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) – grifou-se. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator